Tribunal: CARF
Processo: 10912.720154/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10912.720154/2018-20
ACÓRDÃO
2001-007.594 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P.O.S. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a
intimação do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal, e
desta forma a sua falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual
poderá ser exercida após a ciência do auto de infração. (nesse sentido a
Súmula CARF no46)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. NÃO
OCORRÊNCIA.
Conforme já sumulado pelo CARF, a denúncia espontânea (art. 138 do
Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso
na entrega de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.594 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720154/2018-20
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Cassio Goncalves
Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 14-92.887 da 3a Turma da
DRJ em Ribeirão Preto/SP (fls. 40 e segs.).
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no
091010420181015649) lavrado em 04/mai/2018, no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2013, no valor de R$ 4.500,00, com vencimento em
19/jun/2018. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 18/mai/2018, a contribuinte ingressou com
impugnação alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia
espontânea, falta de intimacao prévia, citou jurisprudência, princípios, que a Lei
13.097, de 2015, cancelou as multas.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP
relativa ao ano-calendário de 2013. A impugnante alega a ocorrência de denúncia
espontânea, falta de intimacao prévia, citou jurisprudência, princípios, que a Lei
13.097, de 2015, cancelou as multas.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da
infração é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data
efetiva dessa entrega, a qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo
administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal
tem por escopo a obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários
ao lançamento tributário, todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser respeitados,
a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna, não
cabendo alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do
contraditório ou devido processo legal. De fato, após a ciência do auto de infração
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.594 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720154/2018-20
3
é que o contribuinte poderá exercer o direito de defesa com todas as garantias
constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há
imposição de prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em
que a intimação é necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a
apresentação com erros ou incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente
será realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos
previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
É esse o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme ementas abaixo
transcritas:
MULTA ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
É cabível a multa por entrega extemporânea da DCTF, a teor da norma contida no
artigo 7.£', I, da Lei n.£' 10.426/2002, sem a necessidade de prévia intimação
quando constatada a impontualidade do contribuinte. (Ac. no 301-34.901, de 11
de dezembro de 2008)
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de prévia intimação. (Ac. no
303-35.194, de 27 de março de 2008).
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.594 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720154/2018-20
4
de 2009) § 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração
ou da notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. oA possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a
condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual
compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder
apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e
dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso
de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o auto de infração denota que
houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da
referida lei. O Projeto de Lei no 7.512, de 2014 não foi convertido em lei.
Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador
administrativo prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução
de Consulta Interna (SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no sítio
da Receita Federal em 28/03/2014, que vincula essa autoridade julgadora e
estabelece que:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED). DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE GFIP APÓS PRAZO
LEGAL. A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a
aplicação de Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o
disposto no art. 32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de 1991. Não ficando configurada
denúncia espontânea da infração sendo inaplicável o disposto no art. 472 da
Instrução Normativa RF13 n£' 971, de 2009. Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 138; Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, art. 32-A; Instrução Normativa RF13 no 971, de 13 de
novembro de 2009, arts. 472 e 476, II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução
Normativa (IN) RF13 n£' 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das
multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.594 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720154/2018-20
5
32 da Lei n£' 8.212, de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’,
especificamente da multa aplicável no caso de “falta de entrega da declaração
[GFIP] ou entrega após o prazo”. O §5£' do referido art. 476 dispõe inclusive
sobre os termos inicial e final para efeitos da aplicação da multa por não entrega
da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como termo final “a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração
ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de entrega em atraso da
GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que houve efetivamente
a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB n£' 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa
por descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação
antes de qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já
que, regra geral, as infrações por descumprimento de obrigação acessória são
caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-
A da Lei n£' 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB n£' 971, de 2009), enquanto o
art. 472 da IN RFB n £' 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que
sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja
disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento
da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que
tenha configurado a infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de
declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não
havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada
a denúncia espontânea.
Outro fator que corrobora com esse entendimento é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinar que o art. 138 do CTN é inaplicável à
hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE DECLARAÇÃO
DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA. PRECEDENTES.
1.A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda. 2.As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto
com a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138,
do CTN. Precedentes. 3. Embargos de Divergência acolhidos. (EREsp: No
246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE
RENDA. DECLARAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.594 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720154/2018-20
6
138 DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 512 DO CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 211 DO STJ.
I - A entrega da declaração do Imposto de Renda fora do prazo previsto na lei
constitui infração formal, não podendo ser tida como pura infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
Código de Processo Civil. II - Ademais, “a par de existir expressa previsão legal
para punir o contribuinte desidioso (art. 88 da Lei n* 8.981/95), é de fácil
inferência que a Fazenda não pode ficar à disposição do contribuinte, não fazendo
sentido que a declaração possa ser entregue a qualquer tempo, segundo o arbítrio
de cada um.” (REsp n* 243.241/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de
21/08/2000). III - A ausência de prequestionamento da matéria versada no recurso
especial, embora opostos embargos declaratórios, impede a admissibilidade
daquele, quanto a alegada ofensa ao artigo 512 do CPC, a teor da Súmula 211 do
STJ. IV - Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag No 502.772/MG, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, julgado em 25/11/2003, DJ 22/03/2004)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. 1 - A entrega das declarações de operações
imobiliárias fora do prazo previsto em lei constitui infração formal, não podendo
ser considerada como infração de natureza tributária, apta a atrair o instituto da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional. Do
contrário, estar-se-ia admitindo e incentivando o não-pagamento de tributos no
prazo determinado, já que ausente qualquer punição pecuniária para o
contribuinte faltoso. 2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato
puramente formal, sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como
obrigação acessória autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o
contribuinte sujeito ao pagamento da multa moratória devida. 3 - Precedentes:
AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005;
REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004;
EREsp n* 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 20.08.2001; EREsp n*
246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 20.08.2001; RESP 250.637,
Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 13/02/02. 4 – Agravo regimental
desprovido. (AgRg no REsp N £' 884.939/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em
05/02/2009, DJe 19/02/2009)
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. 1.O STJ possui entendimento de que a denúncia
espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega
da declaração de rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.594 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720154/2018-20
7
às obrigações acessórias autônomas. 2.Agravo Regimental não provido. (AgRg nos
EDcl no AREsp n£' 209.663/BA, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em
04/04/2013, DJe 10/05/2013)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de Súmula,
que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na
denúncia espontânea.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento
implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de
vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na
Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura
da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-
la.
No que diz respeito à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto
no art. 472 do Código de Processo Civil, que determina que a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando
terceiros. Donde se conclui que, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos,
a interessada não pode usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, pois os
efeitos são inter partis e não erga omnes.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2019 (despacho de fl. 87), o
sujeito passivo interpôs, em 27/06/2019, Recurso Voluntário, fl. 49, por meio do qual, em síntese,
repisa seus argumentos já anteriormente trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo (“Despacho de Encaminhamento” de fl. 87) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.594 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10912.720154/2018-20
8
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na
primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição
do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Os argumentos trazidos pelo recorrente são improcedentes, e assim sendo
mantenho a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original